Tribunal: TJMT
Processo: 1002239-29.2019.8.11.0028
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002239-29.2019.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Abatimento proporcional do preço, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARMELITA DE BARROS - CPF: 667.697.791-53 (EMBARGANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO – IRRISÓRIO – NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS PARA O VALOR DA CAUSA – VÍCIO SANADO –
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

Não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido pelo autor, os honorários de sucumbência devem ser fixados sobre o valor da causa, consoante a ordem gradativa do art. 85, §8o do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002239-29.2019.8.11.0028

EMBARGANTE:

CARMELITA DE BARROS

EMBARGADO:

BANCO BRADESCO S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
CARMELITA DE BARROS
em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela autora, e ainda inverteu o ônus da sucumbência, a fim de que a requerida arque integralmente com as custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido pela autora.

Alega a embargante que o acórdão é contraditório ao fixar os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela autora, pois no caso em tela o empréstimo foi no valor de R$ 598,00 (quinhentos e noventa e oito reais) e, levando em consideração que a decisão determinou recalcular e fixar os juros da média de mercado à época até o último desconto e a devolução simples dos valores descontados a mais, não há valor a ser restituído.

Explica que o empréstimo de R$ 598,00, que recalculado em com juros de 2,1%, imputa em R$ 1.636,80 e, considerando que a autora pagou R$ 1.689,60, lhe resta ser ressarcido apenas o importe de R$ 52,80, e consequentemente, os honorários de sucumbência é de R$ 7,92,00, portanto, totalmente ínfimos.

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que os honorários de sucumbência sejam fixados de forma equitativa, na forma do Art. 85, § 8 do CPC, ou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (id. 119717478).

O embargado se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (id. 120412990).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA PENSIONISTA DO INSS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para pensionista do INSS, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

A abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor”.

Da análise dos autos, tenho que as razões dos embargos de declaração devem ser acolhidas, porque de fato não foi observado o artigo 85, § 8o do CPC:

“Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”.

No caso dos autos, consoante relatado pela embargante o proveito econômico é irrisório.

Como se observa do dispositivo em destaque, a lei processual estabeleceu uma ordem gradativa de aplicação de critérios para o cálculo da verba honorária, isso independentemente da natureza da sentença que tenha sido proferida, seja declaratória, constitutiva ou condenatória. Os aludidos parâmetros também deverão ser observados para o caso de sentença terminativa.

Portanto, considerando que proveito econômico é irrisório, passamos a adorar como base de cálculo, em ordem sucessiva, o valor da causa.

No presente caso, o valor da causa foi de R$10.000,00 (dez mil reais), de sorte que, os honorários devem ser arbitrados em 10% sobre este valor, pois remunera dignamente o profissional.

Portanto, entendo que o V. Acórdão deve ser reformado, onde se lê:

“a requerida arque integralmente com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo autor, consistente na diferença entre o que pediu e o que aqui restou concedido, apurável também em liquidação de sentença, sendo o valor encontrado a esse título devidamente corrigido pelo INPC, entre a data do ajuizamento até efetivo pagamento, com fulcro no art. 85, §2o, do mesmo Códex”.

Leia-se:

“a requerida arque integralmente com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa”.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO EXISTENTE – APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA – REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO –
NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CAUSA – RECURSO ACOLHIDO, COM EFEITOS INFRINGENTES
. Acolhe-se os embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, quando verificada a necessidade de alteração da forma de incidência dos honorários de sucumbência, pois com o provimento do apelo, a verba há de incidir sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC. (TJ-MS - EMBDECCV: 08329046620198120001 MS 0832904-66.2019.8.12.0001, Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 18/11/2021, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 22/11/2021)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, a fim de alterar o valor da condenação dos honorários de sucumbência, na forma da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022